Tribunal: STF
Processo: ARE 1326874
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES. JORNADA DE TRABALHO. OPÇÃO PELO CUMPRIMENTO NO REGIME DE 12x36. LEI COMPLEMENTAR N°170/2014. DIREITO AO RECEBIMENTO DE VALORES RETROATIVOS. INEXISTÊNCIA. ADICIONAL NOTURNO E DE INSALUBRIDADE. REFLEXOS. GRATIFICAÇÃO NATALINA. ADICIONAL DE FÉRIAS. CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.
    1. A norma inserta no art. 31, da Lei Complementar n°170, de 29/01/2014, que assegurou aos servidores do Município de Governador Valadares a opção pelo cumprimento da jornada de trabalho no regime de 12 por 36 horas, não era autoaplicável, pois dependia de regulamentação pelo Poder Executivo.
    2. O Decreto n° 9.979/2014, que regulamentou referida norma, fixou a disponibilização das vagas e estabeleceu as regras do processo seletivo interno para escolha dos servidores aptos ao exercício das novas cargas horárias, de acordo com o interesse público.
    3. No âmbito da ação civil pública 1.0000.14.034139-7/000, ajuizada pelo Município de Governador Valadares contra o Sindicato dos Servidores Municiais em razão da deflagração de movimento grevista, foi celebrado acordo para Implementação da Lei Complementar n° 170 até 10/08/2014.
    4. Considerando que o pedido administrativo de alteração da jornada de trabalho formulado pela servidora fora deferido com efeitos retroativos a contar de 01/07/2014, inexiste direito das respectivas diferenças remuneratórías no período de fevereiro a junho de 2014, notadamente porque, nessa época, em que exercia carga horária de 30 horas semanais, recebeu pelo serviço extraordinário prestado.
    5. Os adicionais noturno e de insalubridade, embora possuam natureza transitória, por integrarem o conceito de remuneração, devem ser computados na base de cálculo da gratificação natalina e do adicional férias, que são calculados com base na remuneração integral dos servidores. Precedentes neste Tribunal de Justiça.
    6. Nas condenações impostas à Fazenda Pública, aplica-se correção monetária, desde o inadimplemento, pelos índices oficiais da caderneta de poupança (TR), na forma do art. 1 0-F, da Lei n°9.494/97, com a redação dada pela Lei n°. 11.960109, considerando a decisão de suspensão proferida nos Embargos Declaratórios no Recurso Extraordinário n°. 870.947/SE. 
    7. Na hipótese de sentença ilíquida, a definição do percentual sobre o valor da condenação, para fins de fixação dos honorários, ocorrerá em sede de liquidação de sentença (art. 85, § 4º, II, CPC). 
    Opostos os embargos de declaração, foram acolhidos em parte apenas para sanar a preliminar suscitada relativa à inadmissibilidade da apelação por intempestividade, negando-lhes efeitos infringentes.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso II, e 37, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    O cerne da questão ora discutida cinge-se em verificar o termo inicial e os efeitos financeiros decorrentes da implementação da jornada de trabalho 12 por 36 horas no âmbito do Município de Governador Valadares, em razão da promulgação da Lei Complementar n° 170/2014, que dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos dos servidores municipais.
    A norma inserta no art. 31, da referida lei assim estabelece: 
    [...]
    Verifica-se que a opção pelo cumprimento da jornada de trabalho 12x36 não poderia ser feita automaticamente pelo servidor, já que dependia de regulamentação pelo Poder Executivo, o que fora feito por meio do Decreto n° 9.979, editado em 27 de fevereiro de 2014, que assim estabeleceu quanto ás disposições de vagas e regras do processo seletivo interno para escolha dos servidores aptos ao exercício das novas jornadas, de acordo com o interesse público: 
    [...]
    Compulsando os autos, depreende-se que a apelante, servidora pública ocupante do cargo de Agente Administrativo, lotada no Hospital Municipal de Governador Valadares, requereu administrativamente a alteração da jornada de trabalho em 13/03/2014 (f. 117), tendo seu pleito sido deferido em 11/08/2014, com efeitos retroativos a contar de 01/07/2014 (f. 115).
    Ressalte-se que, em audiência realizada no dia 21/05/2014, no âmbito da ação civil pública n° 1.0000.14.034139-71000 ajuizada pelo Município de Governador Valadares contra o Sindicado dos Servidores Municipais em razão da deflagração de movimento grevista, foi celebrado acordo para implementação da Lei Complementar n° 170 até 10/08/2014 (f. 18/19).
    Diante desses elementos, não vislumbro a existência de mora da Administração em implementar a alteração na jornada de trabalho da apelante, seja porque essa opção pela servidor não poderia ser realizada automaticamente, já que dependia de regulamentação, seja porque o requerimento da apelante fora deferido com efeitos retroativos a contar de 01/07/2014, ou seja, dentro do prazo fixado no acordo celebrado entre o Município e o Sindicado.
    Ademais, verifica-se que, antes da mudança da jornada de trabalho a apelante era remunerada horas extraordinárias prestadas, de acordo como Ofício n° 102/2015 (f. 112) e fichas financeiras acostadas pelo ente municipal (f. 123/126).
    Desse modo, não há que se falar no recebimento de quaisquer diferenças remuneratórias a esse título.
    [...]
    A sentença condenou o ente municipal ao pagamento dos reflexos dos adicionais noturno e de insalubridade sobre as férias (acrescidas do terço constitucional) e a gratificação natalina.
    A Lei Complementar n°204/2015, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Município de Governador Valadares, assim estabelece quanto ao direito à percepção da gratificação natalina e ao adicional de férias: 
    [...]
    Assim, independentemente da verificação da natureza jurídica do adicional de insalubridade e adicional noturno - isto é, se possuem caráter transitório, excepcional, ou, ao contrário, se se incorporam à remuneração do servidor -, fato é que referidas vantagens integram o conceito de remuneração, na medida em que consistem em gratificações pagas ao servidor público em razão do desempenho de suas atividades em condições especiais. [...]
    Desse modo, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público. Guarda Civil. Adicional de insalubridade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria ínsita ao plano normativo local, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1.198.743-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 19/6/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 5.6.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGENTES PENITENCIÁRIOS ESTADUAIS. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. CUMULAÇÃO COM SUBSÍDIO. REEXAME DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280/STF. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. ARTS. 1.021, §1º, CPC, E 317, § 1º, do RISTF. 1. É ônus do recorrente impugnar de modo específico os fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, CPC, e 317, § 1º, RISTF, o que não ocorreu no caso. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Inaplicável a norma do artigo 85, § 11, CPC, em virtude da não fixação anterior de honorários” (ARE 1.045.695-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 7/5/2019). 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 26.9.2016. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. Nos termos da orientação firmada no Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”. (ARE-AgR 991.075, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 6/6/2018). 
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 7 de junho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente